Tribunal: TJDFT
Processo: 0734368-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734368-58.2019.8.07.001 Classe: ED-Embargos de Declaração Cível Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: M.M da Silva ME Ltda Marilene Monteiro da Silva Tathiana Abrantes Beserra Lourenço D e s p a c h o Em virtude de erro material no relatório da decisão, corrijo de ofício o seu primeiro parágrafo para constar os seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (fls. 1-5. Id. 19276000) contra decisão que não conheceu o recurso de apelação manejado pela ora recorrente (fls. 1-6, Id. 16171595).” Promova a zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível a inclusão dos autos na tarefa correção da decisão publicada. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator